Tribunal: TJES
Processo: 0001040-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001040-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R D J ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito formulado nos autos de recuperação judicial. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas, deixando de fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que a habilitação ostenta natureza meramente incidental. Inconformada, a sociedade de advogados apelou buscando a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que houve litigiosidade no incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no incidente de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando há impugnação; (ii) estabelecer o critério adequado para o arbitramento dos honorários, à luz do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de impugnação ao pedido de habilitação de crédito caracteriza litigiosidade, hipótese em que se impõe a fixação de honorários sucumbenciais, afastando a tese de que a natureza incidental do procedimento exclui automaticamente tal condenação.

A resistência manifestada pela empresa recuperanda mediante apresentação de contestação que sustenta a natureza extraconcursal do crédito evidencia a configuração do contraditório e, portanto, da litigiosidade, o que justifica a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários.

O arbitramento da verba honorária deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o valor da causa, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a natureza da causa, razoável a fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de impugnação à habilitação de crédito em processo de recuperação judicial configura litigiosidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A condenação ao pagamento de honorários deve observar os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC, sendo possível sua fixação mesmo em incidentes processuais, desde que presente resistência efetiva.

A fixação da verba honorária em incidentes litigiosos pode ocorrer mesmo diante da natureza declaratória do pedido, desde que verificada a atuação técnica da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 487, I; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.855.689/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.5.2025, DJEN 19.5.2025; STJ, REsp n. 2.199.868/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 14.4.2025, DJEN 24.4.2025; TJES, AgInt n. 5006052-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 20.3.2024; TJES, AI n. 5006863-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001040-14.2021.8.08.0024

APELANTE: CHEIM JORGE & ABELHA RODRIGUES – ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADA: SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Cheim Jorge & Abelha Rodrigues - Advogados Associados
devido à Sentença de ID 9205430, integrada por aquela de ID 9205646, em que o MM. Juiz da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória
julgou improcedente o
pedido de habilitação de crédito
formulado por SAMP - Espírito Santo Assistência Médica LTDA em face da empresa que representa, RDJ Engenharia LTDA - Em Recuperação Judicial, extinguindo o processo com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. Por conseguinte, condenou a parte autora, ora Apelada, no pagamento das custas processuais.

Quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora Apelada, em que se alegou a ocorrência de omissão no julgado, ante a ausência de manifestação acerca da verba honorária, o Magistrado singular assim se manifestou:

“[...]
a ausência de fixação de honorários decorre do fato de a habilitação ou impugnação de crédito ostentar a natureza jurídica de mero incidente processual, no qual, em regra, é incabível tal condenação.

Tanto assim que o artigo 85, do Código de Processo Civil, é taxativo ao estabelecer que ‘a SENTENÇA condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’, o que não se aplica à espécie.

Mutatis mutandis
é o que ocorria, exemplificadamente, por ocasião dos incidentes de impugnação ao valor da causa e exceções de incompetência, quando autuados em apartado dos autos principais ao tempo do código processual ab-rogado, nos quais não havia condenação em honorários sucumbenciais justamente por ostentarem a mesma natureza jurídica dos incidentes de habilitação ou impugnação de crédito.

[...]

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.”

Irresignada, nas razões de ID 9205651, a sociedade de advogados pugna pela reforma do ato judicial a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais, em 20% (vinte por cento) do valor do crédito objeto de habilitação, ao argumento, em suma, de que “
A partir do momento em que a recuperanda faz a impugnação do crédito o incidente passar a ter caráter litigioso, de sorte que a procedência ou a improcedência da habilitação acarretará a fixação dos honorários em favor dos patronos da parte vencedora
”.

Na hipótese, discute-se a possibilidade de arbitrar honorários quando julgado improcedente incidente de habilitação de crédito, valendo mencionar que questão semelhante foi afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o Tema Repetitivo nº 1.250, o qual visa “
Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência
” (ProAfR no REsp n. 2.090.066/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 9/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Naquele caso concreto, o Eminente Ministro Relator pontuou que:

“O acórdão recorrido analisou as arguições das partes e expressamente fundamentou seu entendimento de que,
ainda que acolhida a impugnação de crédito oposta na falência, incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois ausente litigiosidade (pois não teria havido nenhuma resistência das recuperandas ao pleito do recorrente, nem mesmo com relação ao parecer apresentado pelo administrador judicial)
, assim como a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial seriam meros incidentes processuais (regulados pela Lei n. 11.101/2005, e não pelo CPC), sem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória, em possível violação do art. 85, caput e § º, do CPC.” (
Sem grifos no original
)

Apesar da afetação, sobreleva mencionar que o entendimento recente esposado pelo Tribunal da Cidadania tem afastado a tese de que a simples natureza de incidente processual seria, por si só, óbice à condenação em honorários advocatícios, indicando, como critério determinante para a fixação da verba honorária, a existência de litigiosidade na demanda, ou seja, se no incidente for apresentada resistência hábil a configurar uma disputa processual, a condenação em honorários torna-se impositiva em favor da parte vencedora, em homenagem ao princípio da sucumbência. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES, FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL.
FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO.
HERANÇA. HERDEIRO. RENÚNCIA. ARTS. 1.808 E 1.812 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS. INDIVISIBILIDADE. IRREVOGABILIDADE. BENS DESCONHECIDOS. SOBREPARTILHA. ANTERIOR PARTILHA. PROCESSO E ATOS. VALIDADE. MANUTENÇÃO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. EFEITOS. RESTRIÇÃO SUBJETIVA. ART. 506 DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) a superveniência da descoberta de novos bens partilháveis, que ensejem a sobrepartilha, dá nova oportunidade ao herdeiro que renunciou à herança de optar pela aceitação ou renúncia desse patrimônio, tornando-o, assim, parte legítima para requerer a habilitação do crédito na falência da pessoa jurídica devedora; (ii) o trânsito em julgado da sentença proferida na sobrepartilha impede o questionamento, por terceiro, em ação diversa, de habilitação de crédito, sobre a legitimidade da herdeira renunciante; e (iii) foi correta a fixação dos honorários advocatícios por equidade. [...] 5.
A apresentação de impugnação à habilitação de crédito na recuperação judicial ou na falência justifica a condenação em honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados segundo a regra geral do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo inviável, salvo situações excepcionais, inexistentes na espécie, a sua estipulação por equidade.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.855.689/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
19/5/2025
)
Sem grifos no original

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por empresas em recuperação judicial contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a improcedência de incidente de impugnação de crédito sem fixação de honorários advocatícios, sob o argumento de que a fixação da verba sucumbencial em recurso interposto exclusivamente pela parte adversa configuraria reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) definir se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pode ser determinada no recurso interposto pela parte vencida, sem que isso configure reformatio in pejus, em caso de improcedência de impugnação de crédito em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 4. A condenação nas verbas de sucumbência é implícita e decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar a parte vencida, independentemente de pedido ou recurso da parte, sem que essa providência configure reformatio in pejus. 5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação ou impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial ou da falência.
6. Diante da ausência dos parâmetros necessários para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem os autos retornarem ao Tribunal de origem para que proceda à análise das circunstâncias da causa e fixe os honorários nos termos da jurisprudência consolidada, aplicando o direito à espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A condenação nas verbas de sucumbência é implícita e pode ser determinada de ofício, sem configurar reformatio in pejus". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 11; 489, § 1º, IV, VI; 1.022, II, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994; STJ, REsp n. 886.178/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.757.729/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.481/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.084.997/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023; STJ, REsp n. 1.979.869/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.324.719/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020. (REsp n. 2.199.868/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de
24/4/2025
)
Sem grifos no original

Na mesma toada, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Banco Santos Neves S/A, visando à reforma de decisão que, em sede de habilitação de crédito promovida por Banestes S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, sem condenação em honorários advocatícios. O agravante argumenta que houve impugnação do crédito, a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação do crédito por parte do Administrador Judicial caracteriza litigiosidade apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais
e (ii) estabelecer se o pedido de habilitação de crédito, de caráter declaratório, permite a fixação de honorários com base na diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A jurisprudência pacífica do STJ afirma que são devidos honorários sucumbenciais em habilitações de crédito na falência ou recuperação judicial quando há impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.
4) A base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser vinculada à diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente reconhecido, já que o pedido de habilitação de crédito possui natureza declaratória e não traduz êxito que justifique a aplicação do princípio da sucumbência. 5) Na ausência de litigiosidade direta por parte da Massa Falida, e sem o reconhecimento de que o incidente de habilitação configure ação contenciosa propriamente dita, não se justifica a fixação de honorários em favor dos advogados da falida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso desprovido. 7) Tese de julgamento: 1.
A litigiosidade em incidentes de habilitação de crédito na falência deve ser aferida em relação à Massa Falida, com efetiva participação dos advogados, de modo a justificar a fixação da verba honorária.
2. A fixação de honorários advocatícios em habilitação de crédito, quando há impugnação, não pode ser baseada na diferença entre o valor pleiteado e o reconhecido, dado o caráter declaratório do pedido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006863-48.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Subst. VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2024)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO – CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2 –
Consoante pacífico entendimento do STJ, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)
3 – considerando o curto período de trâmite da demanda e a simplicidade da matéria debatida que dispensa instrução probatória, o arbitramento dos honorários no montante correspondente a 10% do valor atribuído ao incidente (R$ 371.161,07) se mostra suficiente para recompensar o trabalho empreendido pelo douto advogado do embargante. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006052-59.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/03/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. NATUREZA PROCESSUAL DO PRAZO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 219 DO CPC EM DETRIMENTO DO PRAZO DE NATUREZA MATERIAL PREVISTO NO ART. 189, §1º, DA LEI 11.101/2005 INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO E GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição é de natureza processual, mesmo nas ações reguladas pelas normas previstas pela Lei de Recuperação Judicial, de modo que a contagem do prazo deve observar o artigo 219 do CPC. 2. O adiantamento do contrato de câmbio deve ser excluído do quadro geral de credores por não se submeter ao regime da recuperação judicial. Observância dos artigos 49, §4º, e 86, II, ambos da Lei n. 11.101/05. [...] 7.
A impugnação ao pedido de habilitação de crédito não enseja proveito econômico ao impugnante, que pretende que seu crédito não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, contudo, deve ser observado o valor atribuído à causa como base de cálculo para fixação dos honorários (artigo 85, §2º, do CPC), pois não há justificativa legal ou mesmo principiológica para fixação dos honorários por apreciação equitativa no caso concreto.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. 9. Aplicável ao caso o disposto no artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios, devidos pela agravante, em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001642-89.2021.8.08.0000, Relator: Des. Subst. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/08/2022)
Sem grifos no original

No caso em tela, a Apelada formulou um pedido de habilitação de crédito e a empresa recuperanda, representada pela Apelante, por sua vez, ofertou Contestação às fls. 109/114, em que demonstrou a natureza extraconcursal – tese adotada na sentença recorrida –, restando clara a manifesta litigiosidade configurada pela impugnação do crédito na habilitação e, por conseguinte, que cabível a fixação da verba honorária sucumbencial em favor da Apelante.

Reconhecido o cabimento dos honorários, tem-se que,
in casu
, o arbitramento deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do CPC.

Considerando que os advogados da pessoa jurídica, apesar de atuarem de forma diligente e técnica, apresentaram, até a prolação da sentença, apenas 1 (uma) peça processual e que entre o ajuizamento da lide e a prolação do referido ato judicial não chegou sequer a decorrer 2 (dois) anos, além de a causa ser de fácil deslinde, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 29.573,18) atualizado.

Por esses motivos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar parcialmente a Sentença a fim de condenar SAMP – Espírito Santo Assistência Médica LTDA no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de Cheim Jorge & Abelha Rodrigues Advogados Associados, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.